Tribunal: STF
Processo: HC 221763
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cristiano de Jesus Aleixo, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 774.547/SP.



    Narram os autos que, em 30/6/21, o paciente foi preso preventivamente por ter supostamente praticado os crimes previstos nos arts. 146, §1º; 157, §2º, I, II e V, e 157, § 3º (2ª parte), c/c arts. 29, 69 e 70, todos do Código Penal.



    Aduz a impetrante, em suma, que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, na medida em que o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Sustenta a ausência de contemporaneidade entre os fatos em apuração, que teriam ocorrido em 2009, e a decisão que decretou a custódia preventiva. 



    Referem a necessidade de rever os fundamentos da prisão a cada 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como eventuais irregularidades no procedimento de reconhecimento fotográfico.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. 



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 774.547/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 



    Com efeito, não se vislumbra ilegalidade na prisão preventiva do paciente, pois, consoante destacou o Ministro Olindo Menezes, na decisão questionada, ela estaria embasada, entre outros aspectos, na 



    “gravidade dos crimes de latrocínio, roubo e constrangimento ilegal, destacando que foram executados "em concurso de agentes, com violência, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo contra quatro vítimas distintas uma delas, fatal”.



    Essa compreensão, portanto, não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar,” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13).



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, red. do ac. Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17.



    Fez constar, ainda, o eminente Relator no STJ que “’o processo se estende desde o ano de 2009, permanecendo o recorrido em paradeiro ignorado até meados 2021’ e que o paciente ‘ostenta condenação por roubo majorado’”.



    Desse modo, a existência de notícia incontroversa nos autos de que o paciente estava foragido desde de 2009, o que não só justifica a necessidade de manutenção da custódia, para assegurar a aplicação da lei penal (v.g. HC nº 201.910-AgR/BA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/10/21), como afasta, de plano, o enfraquecido argumento de ausência de contemporaneidade da medida extrema.



    Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal,



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram, sobretudo porque o agravante permaneceu foragido.



    (...)



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)



    Perfilha esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O Superior Tribunal de Justiça enfrentou, de forma clara, os pontos abordados na impetração, motivo pelo qual não cabe ao Supremo Tribunal Federal, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento do Habeas Corpus lá impetrado. 2. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da prisão preventiva para garantia da instrução criminal e da ordem pública. Ficou registrado que (a) o acusado apresenta ‘propensão à prática delitiva e conduta violenta, tendo em vista que o réu estaria tendo relações sexuais com a vítima, sua filha, desde que ela possuía 10 anos de idade, cessando somente com a gravidez, além de ter ameaçado indiretamente a vítima’; e (b) ‘o paciente não está preso, mas foragido, situação essa que torna sem força argumentativa a tese de ausência de contemporaneidade dos fatos que decretaram a prisão cautelar’. 3. Agravo Regimental a que nega provimento.” (HC nº 199.070-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/4/21 - grifos nossos)



    Por fim, quanto às questões remanescentes e submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus, verifico que não teriam sido objeto de análise por parte das instâncias ordinárias. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente